Tribunal: TJES
Processo: 5008765-09.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008765-09.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LINA AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rafael Lina Avelar contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O recorrente sustenta nulidade decorrente da negativa judicial ao exercício do silêncio parcial durante o interrogatório, além de alegar ausência de dolo e requerer, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a negativa do juízo em permitir o exercício do silêncio parcial pelo acusado durante o interrogatório configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito ao silêncio, previsto constitucionalmente, compreende a faculdade do acusado de responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas formuladas durante o interrogatório, conforme estratégia defensiva adotada.
5. A negativa do juízo em admitir o denominado silêncio seletivo afronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o interrogatório constitui instrumento de defesa e deve observar a garantia da não autoincriminação.
6. A insurgência defensiva foi devidamente registrada em audiência, estando preservada a matéria para análise recursal.
7. Reconhecida a nulidade do interrogatório, impõe-se a anulação da sentença em relação ao apelante, com determinação de realização de novo interrogatório e renovação dos atos subsequentes.
8. Prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reconhecer a nulidade decorrente da negativa do exercício do silêncio parcial, anulando-se a sentença em relação ao apelante e determinando a realização de novo interrogatório e demais atos processuais subsequentes.

Tese de julgamento
:
“1. O direito constitucional ao silêncio abrange a possibilidade de o acusado exercer silêncio parcial ou seletivo durante o interrogatório judicial.
2. A negativa judicial ao exercício do silêncio seletivo configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do interrogatório e dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC-AgR 213.849/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/04/2024, DJe 16/05/2024; STJ, HC 703.978/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0026004-72.2016.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 25/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL LINA AVELAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, para condenar o apelante pela prática do crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que se revela patente a nulidade decorrente da violação do denominado silêncio parcial, quando de seu interrogatório. Alternativamente aduz que não fora comprovada a autoria dos delitos referenciados, por ausência de dolo, e ainda, que subsistindo entendimento diverso, a dosimetria deve ser revista e alterada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, para reconhecimento da nulidade relativa ao silêncio parcial.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibiliza com a seguinte narrativa:

“
[...] FATO 01

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 02 de julho de 2025, por volta de 16h15min, no bairro Shell, nesta Cidade e Comarca, o denunciado RAFAEL LINA AVELAR conduziu, em proveito próprio, o veículo marca GM Chevrolet, modelo Onix Plus, cor prata, placas de identificação RVX3I52, ciente de que se tratava de produto de crime, conforme Boletim Unificado nº 58488691. Relata a peça inquisitorial que na data dos fatos, durante patrulhamento pela BR101, policiais rodoviários federais visualizaram o automóvel transitando em via pública, oportunidade em que detectaram que o mesmo possuía análise de risco pelo serviço de inteligência, realizaram um acompanhamento e efetuaram a abordagem no bairro Shell, nesta Cidade, momento em que identificaram o denunciado Rafael Lina Avelar como o condutor do veículo e após a adoção de diligências, verificaram que o automóvel possui restrição de furto/roubo ocorrido no dia 18/03/2025 no Estado do Rio de Janeiro.

FATO 02

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 02 de julho de 2025, por volta de 16h15min, no bairro Shell, nesta Cidade e Comarca, o denunciado RAFAEL LINA AVELAR conduziu, em proveito próprio, o veículo marca GM Chevrolet, modelo Onix Plus, cor prata, placas de identificação RVX3I52, com o número da placa de identificação e o NIV com sinais de adulteração, bem como com remarcação do número do chassi, que devesse saber estarem adulterados e remarcados, conforme Boletim Unificado nº 58488691. Relata a peça inquisitorial que após a abordagem policial, os agentes realizaram diligências e verificaram que as placas de identificação RVX3152 e o NIV 9BGEN69H0PG245052 do automóvel marca Chevrolet, modelo Onix Plus, apresentavam sinais de adulteração e o número correto das placas de identificação era RIP9I24 e do NIV correto era 9BGEB69A0PG123686. Noticiam os autos que em seguida os agentes também verificaram que houve remarcação do chassi do veículo, motivo pelo qual deram voz de prisão ao denunciado Rafael Lina Avelar, conduzindo-o posteriormente à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
”.

DA NULIDADE DECORRENTE DA NEGATIVA AO DENOMINADO SILÊNCIO PARCIAL:

O recorrente sustenta a ocorrência nulidade decorrente da negativa de efetivação do denominado silêncio parcial, quando de seu interrogatório, e analisando detidamente os autos entendo que a tese merece acolhimento.

A insurgência para garantir o silêncio parcial fora apresentada em sede de audiência de instrução, e devidamente impugnada a negativa manifestada pelo juízo, como consta da ata de audiência.

A negativa quanto ao silêncio parcial afronta o entendimento invariavelmente manifestado pelas Cortes de Superposição, no sentudo de que:

“O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, devendo ser compatibilizado com a sua condição de instrumento de defesa e de meio probatório. A escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá silenciamento, harmoniza o exercício de defesa com a garantia da não incriminação.
3. Agravo provido para reconhecer a nulidade dos interrogatórios em razão do cerceamento do direito ao silêncio seletivo.
(STF; RHC-AgR 213.849; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 15/04/2024; DJE 16/05/2024)
.

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.
1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2.
O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus.
(STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Esta Corte, e este Órgão Fracionário, também se manifestam neste sentido, como aqui está:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO. SENTENÇA ANULADA
. 1.
Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva.
2. “Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Recurso provido. Sentença Anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0026004-72.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Apr/2024).

Desta forma, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe, para anular a sentença com relação ao apelante, submetendo-o a novo interrogatório e demais outros atos processuais para fins de novo julgamento na instância antecedente.

Prejudicada a análise das outras teses de insurgência do referido apelante.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A NULIDADE DECORRENTE DA NEGATIVA QUANTO AO SILÊNCIO PARCIAL, SUBMETENDO-O A NOVO INTERROGATÓRIO, NOS TERMOS CONTIDOS NESTA MANIFESTAÇÃO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator